Tribunal: TJSP
Processo: 2003608-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão em flagrante por suposta prática de roubo simples. Pleiteia a Defesa a revogação da prisão preventiva, por entender desnecessária a custódia cautelar. Subsidiariamente, postula a aplicação de alguma das medidas alternativas contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Razão a socorre. Desnecessária a custódia diante da demonstração de predicados que lhe possibilitam

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão em flagrante por suposta prática de roubo simples. Pleiteia a Defesa a revogação da prisão preventiva, por entender desnecessária a custódia cautelar. Subsidiariamente, postula a aplicação de alguma das medidas alternativas contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Razão a socorre. Desnecessária a custódia diante da demonstração de predicados que lhe possibilitam responder ao processo em liberdade. Ordem concedida para deferir ao paciente a liberdade provisória, mediante as condições dispostas no art. 319, incisos I e IV do CPP, bem como o seu comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação e, por fim, expeça-se alvará de soltura clausulado .